Tribunal: TJSP
Processo: 1095213-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência. Insurgência da autora.

Contrato. Compra e venda de produtos em loja de departamentos. Financiamento. Apresentação de instrumento negocial assinado. Inadimplência. Ônus da prova. Autora que não demonstrou seu pagamento ou apresentou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência. Insurgência da autora.

Contrato. Compra e venda de produtos em loja de departamentos. Financiamento. Apresentação de instrumento negocial assinado. Inadimplência. Ônus da prova. Autora que não demonstrou seu pagamento ou apresentou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito de cobrança.

Conjunto de elementos e provas que revelam a regularidade do vínculo negocial. Higidez da dívida não afastada. Negativação. Exercício regular de direito. Ausência de ilícito.

Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade dos fatos. Manobra jurídica infundada na tentativa de por em dúvida a obrigação assumida, além de insistir na ausência de dívida. Inequívoco conhecimento de pendência do débito. Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Aplicação de multa. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido, com imposição de sanção processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095213-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIDE VIANA
CRUZ DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
2
Voto no 44.229
Apelação no 1095213-46.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Aide Viana Cruz Duarte
Apelada: Luizacred S/A Sociedade CFI
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais. Improcedência. Insurgência da autora.
Contrato. Compra e venda de produtos em loja de departamentos.
Financiamento. Apresentação de instrumento negocial assinado.
Inadimplência. Ônus da prova. Autora que não demonstrou seu
pagamento ou apresentou fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito de cobrança.
Conjunto de elementos e provas que revelam a regularidade do
vínculo negocial. Higidez da dívida não afastada. Negativação.
Exercício regular de direito. Ausência de ilícito.
Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade
dos fatos. Manobra jurídica infundada na tentativa de por em
dúvida a obrigação assumida, além de insistir na ausência de
dívida. Inequívoco conhecimento de pendência do débito.
Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81
do Código de Processo Civil. Aplicação de multa. Mantença
integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido, com
imposição de sanção processual.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenizatória por danos morais, reportadas a suposta negativação indevida do
nome da autora, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos e
condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita em seu favor.
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que não existiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
3
nexo entra a restrição de crédito questionada e a documentação apresentada
pela ré, pois não se concretizou a venda em razão de negativa de concessão
de crédito pela ré.
Tem que a numeração contratual apontada em cadastro de
inadimplentes não tem relação com o instrumento negocial assinado pela
autora e as telas sistêmicas apresentadas pela ré são unilaterais, de fácil
manipulação, não podendo ser admitidas como provas.
Afirma que deve ser deferida a inversão do ônus da prova, para
que seja reconhecida a indevida negativação de seu nome em cadastro de
inadimplentes e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor sugerido de 50 salários mínimos, com incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.
Por fim, invertido o ônus processual e deferida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, postulou o provimento do recurso e a
procedência integral da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
4
O recurso não deve ser acolhido.
Ao contrário das alegações autorais, a existência da relação
jurídica a vincular as partes ficou mesmo comprovada no processo diante do
instrumento negocial assinado pela autora e da farta documentação
apresentada pela ré (fls. 58/60 e 61/66), tudo a demonstrar a prestação de
serviços de venda e compra de produtos oferecidos pela loja em favor da
consumidora, no valor de R$ 716,20, em 25.11.2017, para pagamento em 5
prestações de R$ 102,21, com vencimento da primeira em 10/12/2017.
O débito questionado pela demandante é aquele informado em
cadastro de inadimplentes no valor de R$ 241,05, de vencimento em
10.02.2018, conforme extrato de fl. 28 dos autos, incluído no sistema de
proteção ao crédito em 25.03.2018.
Conquanto a autora tente desqualificar, os documentos
apresentados pela ré não deixam dúvidas de que a consumidora realizou
mesmo a compra de produtos, identificada como de pedido no 399778617,
mas não teria efetivado nenhum pagamento das duas prestações combinadas,
resultando em “Deb. Total” de R$ 241,05, atualizado no dia 10.02.2018 (fl.
66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
5
Estranham-se os argumentos recursais, pois em sede de réplica a
autora em momento algum teria negado a concretização da transação, mas
apenas colocado em dúvida sobre a compatibilidade numérica daquele
contrato firmado e a identificação da operação comercial informada como
originária da anotação restritiva.
No entanto, nem mesmo esse novo argumento profligaria, porque
está evidente que à consumidora, em verdade, teriam sido negados outros
créditos pretendidos a respeito de dois outros pedidos seguintes, com
numeração final 618 e 619, mas não aquele anterior realizado 399778617.
Incumbia à autora, no entanto, trazer alguma prova idônea de
adimplemento das prestações assumidas junto à ré, ou apresentado algum fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela credora, o que
não aconteceu na espécie.
Com efeito, tendo em vista a suficiente demonstração
documental pela ré de existência de vínculo jurídico obrigacional
estabelecido entre as partes e a indicação de dívida pendente em nome da
demandante, sem que esta última tenha comprovado seu pagamento ou
mesmo apontado qualquer inconsistência na operação realizada, tem-se por
legitimada a atuação da ré, em exercício regular de direito, de publicizar a
inadimplência ocorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
6
Frise-se, a higidez e a legitimidade do ato perpetrado pela ré, de
negativar o nome da parte autora em razão da inadimplência afirmada, não
foram desconstituídas.
Isso, por si só, afasta a pretensão acionária no que se refere ao
débito e à ilicitude do apontamento em órgão de proteção ao crédito por
dívida não comprovadamente paga, além de sobrelevar verdadeira atuação da
consumidora de forma intencional na propositura de demanda destituída de
fundamento e com intuito de se livrar, indevidamente, da condição de
devedor na aposta de eventual silêncio ou descuido probatório da parte
adversa.
Não bastasse isso, reitera insurgência ao julgamento proferido
em primeiro grau, acrescentando argumento novo, alterando a verdade dos
fatos e as provas coligidas nos autos, claramente demonstradoras da falta de
pagamento da dívida, donde se pode inferir que a demandante tinha plena
consciência da existência da relação jurídica mantida com a ré, originadora do
débito pendente e lançado em cadastro de inadimplentes de forma legítima,
configura-se a prática de conduta processual temerária, omissiva, dissimulada
e de recalcitrância infundada, tudo a caracterizar a indelével litigância de má-
fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
7
Indubitavelmente, é inadmissível se utilizar da máquina
Judiciária como um “jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de
processo jurisdicional, de obrigação assumida regularmente.
Nesta linha de raciocínio, impõe-se à autora a condenação de
pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em
favor da parte adversa, com estofo no artigo 80 e 81, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, é de rigor a mantença integral da conclusão de
primeiro grau, tal como lançada, com aplicação de sanção processual por
litigância de má-fé, além da necessária majoração de honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora para 15% do valor atualizado da causa,
diante do insucesso recursal e do trabalho adicional realizado pelo procurador
adverso, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da exigibilidade desta última obrigação em razão da
concessão da gratuidade judiciária.
Observa-se, por fim, que a condenação imposta por litigância de
má-fé não tem qualquer obstáculo de exigibilidade em razão de a parte ser
beneficiária da justiça gratuita.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095213-46.2019.8.26.0100 -Voto no 44.229
8
imposição de sanção processual.
Sebastião Flávio
Relator